Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706929-61.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WASHINGTON DIAS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIEURO, para que apresente, no prazo legal, as razões de apelação quanto ao réu WASHINGTON DIAS DOS SANTOS, nos termos do artigo 600, caput, do Código de Processo Penal. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal (AgRg no REsp 1935764/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021)” (AgRg no HC n. 708.214/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022). Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que a apresentação das razões recursais delimita a matéria devolvida ao Tribunal e viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, pela parte adversa, assentando que “atendido o princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessário que o recorrente apresente, além do pedido de reforma da decisão, as razões do seu inconformismo, de maneira a delimitar a matéria que será devolvida à apreciação pelo Tribunal e o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte adversa, não há falar em não conhecimento do apelo” (Acórdão 1367583, 07014823520218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2023 19:18:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator